Tribunal: TJPA
Processo: 0805831-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805831-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CORREA

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO IMPOSTA AOS BENS DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial promovida pelo HSBC Bank Brasil S.A. contra a empresa ZOOGALU LANCHONETE LTDA EPP e sócios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a constrição imposta a bens do sócio, considerando a inexistência de sua qualificação como fiador ou garantidor no contrato exequendo e a ausência de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise do contrato anexado aos autos, verifica-se que o agravante não figurou como garantidor da dívida, tampouco assinou o instrumento na condição de avalista ou fiador.
4. Embora seja sócio cotista da empresa executada, sua responsabilidade é subsidiária, conforme prevê o ordenamento jurídico, sendo necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seus bens sejam alcançados, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Diante da inexistência de vínculo contratual e da ausência de fundamentos legais que justifiquem a constrição patrimonial do agravante, deve ser acolhida a impugnação à penhora, afastando-se a medida. Todavia, sem reconhecer sua ilegitimidade passiva na execução, ante a responsabilidade subsidiária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para afastar a constrição imposta aos bens do agravante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CORREA em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0038319-60.2011.8.14.0301), em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos:

“(...) Entendo ser a Impugnação à Penhora apresentada meramente protelatória, uma vez que as matérias que aduz não se amolda aos requisitos expostos supra, posto ter alegado ilegitimidade passiva e afasta tal arguição sendo o mesmo apto a condição de executado, até- porque estamos diante de uma responsabilidade solidária. A nulidade arguida não veio comprovada com documentos e fatos que contradissessem a penhora.

De tudo o que fora exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, assim, DETERMINO o prosseguimento do feito em seus regulares trâmites”

No recurso, defende a tese da impugnação à penhora da absoluta ilegitimidade passiva, considerando não ter sido partícipe do negócio jurídico, objeto da execução. Diz que pelo contrato é possível observar não haver sequer qualificação do agravante, tampouco sua assinatura, não sendo juridicamente possível o elevar à categoria de avalista garantidor como pretende fazer a parte agravada. Alega ser sócio cotista da empresa executada, ZOOGALU LANCHONETE LTDA EPP, mas que nunca teve poderes de administração e nem foi fiador/avalista da relação contratual discutida no feito de origem.

Em decisão ID 8585680, deferi a tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelo Agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Pois bem.

O Recorrente defende a tese da impugnação à penhora da absoluta ilegitimidade passiva, considerando não ter sido partícipe do negócio jurídico, objeto da execução. Diz que pelo contrato é possível observar não haver sequer qualificação do agravante, tampouco sua assinatura, não sendo juridicamente possível o elevar à categoria de avalista garantidor como pretende fazer a parte agravada. Alega ser sócio cotista da empresa executada, mas que nunca teve poderes de administração e nem foi fiador/avalista da relação contratual discutida no feito de origem.

Razão assiste ao Agravante. Explico.

Embora o Sr. José Correa, agravante, tenha sido incluído como réu na inicial da ação de execução, movida pela instituição financeira em face de débito da empresa ZOOGALU LANCHONETE LTDA EPP, percebe-se, da leitura do contrato apresentado no presente recurso (ID 5613388), que ele não figurou como fiador nem como garantidor solidário da dívida assumida no pacto executado.

Portanto, a questão travada é simples e não exige maiores delongas.

No negócio jurídico em debate, consta apenas como interveniente garantidor avalista apenas o Sr. Álvaro Gustavo Correa. Ademais, ainda que o ora recorrente tenha admitido ser sócio da empresa executada, nota-se que ela se trata de pessoa jurídica de responsabilidade solidária, logo, eventual responsabilidade do sócio seria subsidiária, não tendo, até o presente momento ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de atingir o patrimônio do sócio. Todavia, não há como de pronto acolher sua ilegitimidade passiva ante a responsabilidade subsidiária existente.

Logo, não há motivo para impor a constrição aos bens do Recorrente, estando cristalino que a manutenção da decisão agravada causaria prejuízos que poderiam ser irreparáveis, principalmente considerando que, pelo o que foi produzido até então, o Agravante não ofereceu nenhuma garantia no contrato e nem foi incluído na lide para responder pelos bens da empresa executada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para acolher a impugnação à penhora, afastando a constrição imposta aos bens do Sr. José Correa
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025